Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. LEI No 4.717/1965. CONCURSO PÚBLICO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Ação Popular em que os autores pedem na exordial seja declarada a ilegalidade de ato do TCDF por ofensa aos princípios da conformidade funcional, da legalidade, da separação de poderes, da boa-fé administrativa, da moralidade e da segurança jurídica.
2. A Ação Popular, prevista no inciso LXXIII do art. 5o da Constituição da República e regulada pela Lei 4.717/65 e tem como objeto “ anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”.
3. Não é cabível a utilização da ação popular quando preponderante a defesa de interesses meramente individuais, ainda que existam diversos litigantes interessados na solução da causa.
4. Desatendida determinação de emenda à petição inicial, escorreito indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.